Tribunal: TJSP
Processo: 2271249-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Decisão que deferiu tutela provisória. Insurgência. Infiltração originada em cobertura de edifício. Presença de requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Necessidade de realização de perícia para apurar se os danos decorrem, também, de vícios na área comum presente na cobertura.

Agravo parcialmente provido.